Tribunal: STJ
Processo: 0744016-23.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947795 - DF(2025/0192178-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: METROPOLES MIDIA DIGITAL S/A
ADVOGADA
: TAYNARA BUENO DRUMMOND - DF048264
AGRAVADO
: LIVE SHOW PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANA ELISA MONTEIRO E SOUZA - DF036828
BRUNELLA DE SOUZA SANTOS - DF055124
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 489
FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bbd8918-4cc4-47c0-895c-22be8e7e0a1c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947795 - DF (2025/0192178-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: METROPOLES MIDIA DIGITAL S/A
ADVOGADA
: TAYNARA BUENO DRUMMOND - DF048264
AGRAVADO
: LIVE SHOW PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANA ELISA MONTEIRO E SOUZA - DF036828

BRUNELLA DE SOUZA SANTOS - DF055124
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 489
FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por METROPOLES MIDIA DIGITAL S
/A, contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: de obrigação de fazer, ajuizada por METRÓPOLES MÍDIA DIGITAL S
Ação
/A, em face de LIVE SHOW PRODUÇÕES LTDA, na qual requer a entrega de 46 m2 de
painéis de LED, com rescisão parcial, ou, subsidiariamente, a resolução do contrato
com restituição de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais)
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
Documento eletrônico VDA53270919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:17
Código de Controle do Documento: 31a99134-b952-4e93-b907-6d4a3f47f255

: negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
METRÓPOLES MÍDIA DIGITAL S/A, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. COMPRA E VENDA DE PAINÉIS DE LED. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. MONTAGEM DOS PAINÉIS.
EFETIVADA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE CUMPRIDA. OPERAÇÃO,
DESMONTAGEM E GUARDA. CONTRATO DISTINTO. NÃO APRESENTADO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do
recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se
mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este
o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a
sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada. 2.
Conforme o valor do metro quadrado fixado no contrato, basta um simples cálculo
aritmético com o valor efetivamente pago para se verificar a metragem de painel de
LED adquirida. 3. De acordo com a previsão contratual, a obrigação da ré era a entrega
e montagem de painéis de LED conforme solicitação da autora, o que restou
devidamente realizado no evento requerido por ela. 4. O fato de a ré realizar a
operação e desmontagem de tais painéis não significa que o armazenamento deles
por ela também decorria do contrato em discussão. 5. Demonstrado pela ré que os
painéis adquiridos foram devidamente montados em local indicado pela autora, resta
devidamente cumprido o objeto do contrato apresentado, estando correta a sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 6. Preliminar de não conhecimento
rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (e-STJ fls. 238-239)

: opostos por METRÓPOLES MÍDIA DIGITAL S/A,
Embargos de declaração
foram rejeitados.
: alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
Recurso Especial
CPC, e 85, § 2o, I, II, III e IV, do CPC. Além da negativa de prestação jurisdicional,
sustenta que o acórdão não enfrentou pontos essenciais suscitados nos embargos
de declaração. Aduz que a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar
máximo é indevida, por se tratar de demanda de baixa complexidade e por não
observar os critérios legais de moderação, proporcionalidade e razoabilidade.
: conheceu do agravo em recurso especial, conheceu
Decisão unipessoal
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: o agravante, além da negativa de prestação jurisdicional,
Agravo interno
aponta erro material no cálculo da metragem dos painéis, aduzindo que os
pagamentos de R$ 50.000,00, R$ 120.000,00 e R$ 60.000,00, totalizando R$
230.000,00, equivalem a 46 m2 – considerando o preço de R$ 5.000,00 por m2 –, e
não a 36 m2. Alega, ainda, contradição do acórdão ao alternar a qualificação do
ajuste como locação e compra e venda, esclarecendo que o evento de 14/3/2023
Documento eletrônico VDA53270919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:17
Código de Controle do Documento: 31a99134-b952-4e93-b907-6d4a3f47f255

referiu-se à locação, enquanto a lide versa sobre compra e venda. Sustenta,
ademais, a ausência de entrega e montagem pela agravada, circunstância que
impediria a restituição e configuraria enriquecimento ilícito. Pleiteia, por fim, o
afastamento dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Na espécie, o TJDFT consignou fundamentada e expressamente a
inexistência de erro material no acórdão recorrido. Esclareceu que o pagamento de
R$ 50.000,00 decorreu do item 1 da cláusula segunda da avença, estipulando-se que
referido valor deveria ser pago por ocasião da assinatura do contrato. Por sua vez, a
somatória dos pagamentos no montante de R$ 180.000,00 refere-se tão somente
aos comprovantes de pagamentos constantes dos autos, os quais totalizam a
quantia mencionada (e-STJ fl. 327).
O Tribunal de origem acrescentou, ainda, que o acórdão embargado foi
categórico ao assinalar o devido cumprimento do objeto do contrato celebrado
entre as partes. Registrou que o contrato de compra e venda dos painéis é distinto
Documento eletrônico VDA53270919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:17
Código de Controle do Documento: 31a99134-b952-4e93-b907-6d4a3f47f255

do contrato de locação – que abrange a operação, a desmontagem e o
armazenamento dos painéis –, razão pela qual, demonstrado o cumprimento do
objeto da avença pactuada (compra e venda dos painéis), não se configura
inadimplemento contratual (e-STJ fls. 329-330).
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
O TJDFT ao analisar o recurso de apelação interposto pela
parte recorrente, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 242-246):

Depreende-se, então, que pagamento de ID60007190 no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) realizado em
decorre do item 1 da Cláusula
15/2/2023,
Segunda, e os pagamentos de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) realizado em
(ID 60007189) e de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) realizado em
6/3/2023
totalizando R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) decorrem da
28/4/2023,
(...)
aquisição de painéis de LED.
Com efeito, a mensagem enviada pelo representante da autora no dia 2 de
outubro ao representante da ré (ID 60007191 - Pág. 4) corrobora a metragem
(...)
adquirida, 36m2 (trinta e seis metros quadrados).
Tendo em vista que o contrato foi celebrado em
no dia
14/2/2023,
09:48,
28/2/2023,
a ré apresentou proposta de uso de painéis de LED para um evento
da autora no dia
que, pelo valor orçado - R$ 19.800,00 (dezenove mil e
14/3/2023,
P3.9mm - 6x4 cada (24m2
oitocentos reais), indica a locação de dois painéis de LED
cada), com processadores, estrutura, central e técnico de LED.
dela, (10:12)
A autora indica, então, a necessidade de utilização dos painéis
cabendo à ré apenas a montagem, operação e desmontagem, ao que ela cobraria
(14:56 e 15:02). (...)
apenas R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
De acordo com a previsão contratual, a obrigação da ré era a entrega e
montagem de painéis de LED conforme solicitação da autora, o que restou
devidamente realizado no evento do dia 14/3/2023.
Documento eletrônico VDA53270919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:17
Código de Controle do Documento: 31a99134-b952-4e93-b907-6d4a3f47f255

Note-se que o fato de a ré realizar a operação e desmontagem de tais
painéis não significa que a operação, a desmontagem e o armazenamento deles por
.
ela também decorria do contrato em discussão
adquiridos
Aqui não se discute a necessidade de restituição dos painéis
pela autora, 36 m2, que aparentemente foram desmontados e provavelmente
guardados pela ré, sob pena de enriquecimento ilícito dela.
Entretanto, diante da ausência de previsão contratual sobre a
desmontagem, guarda e devolução dos painéis, mas com previsão expressa de que o
(...)
objeto era a entrega/ montagem de tais painéis, incabível determinar a restituição.
Outrossim, como ressaltado pela própria autora em sua apelação, não se
confunde o contrato de compra e venda dos painéis, cuja obrigação se pleiteia, com o
(grifos
contrato de locação, que envolve operação, desmontagem e guarda dos painéis
acrescidos).

Desse modo, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
metragem dos painéis adquiridos, à natureza e ao alcance das obrigações
contratuais, bem como ao cumprimento do objeto da avença de compra e venda ,
exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
Portanto, não é possível que sejam revisitados fatos ou que seja conferida
nova interpretação de cláusula contratual, uma vez que são matérias ligadas à
demanda e alheias à função desta Corte Superior que é a uniformização da in
terpretação da legislação federal.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53270919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:17
Código de Controle do Documento: 31a99134-b952-4e93-b907-6d4a3f47f255

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.795 / DF
Número Registro: 2025/0192178-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07440162320238070001 7440162320238070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METROPOLES MIDIA DIGITAL S/A
ADVOGADA
: TAYNARA BUENO DRUMMOND - DF048264
AGRAVADO
: LIVE SHOW PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS : GIOVANA ELISA MONTEIRO E SOUZA - DF036828
BRUNELLA DE SOUZA SANTOS - DF055124
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : METROPOLES MIDIA DIGITAL S/A
ADVOGADA
: TAYNARA BUENO DRUMMOND - DF048264
AGRAVADO
: LIVE SHOW PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS : GIOVANA ELISA MONTEIRO E SOUZA - DF036828
BRUNELLA DE SOUZA SANTOS - DF055124
TERMO
Documento eletrônico VDA55073274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 60a87624-09d1-4fe0-85d2-d034aa6f3d73

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 60a87624-09d1-4fe0-85d2-d034aa6f3d73